Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701936-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora nos autos nos quais foi proferida sentença adentrando no mérito da demanda, dando procedência em parte ao pedido inicial para DETERMINAR ao réu (parte agravada) que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO. Não houve o deferimento da tutela de urgência recursal, nesse agravo de instrumento. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Posto isto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital